Tribunal: TJSP
Processo: 0013479-36.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0013479-36.2018.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é peticionário
REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deferiram parcialmente o pedido revisional, tão-somente, para
afastar a reincidência e reduzir a pena para três (3) anos e nove (9) meses de
reclusão e doze (12) dias-multa, restando mantida, quanto ao mais, a r. decisão
revidenda. Vencido o 9o Juiz, Des. Cláudio Marques., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE
JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013479-36.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 39.519
REVISÃO CRIMINAL No 0013479-36.2018 Jarinu
PETICIONÁRIO:
REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA
Trata-se de Revisão Criminal de Acórdão da 9a
Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que foi
Relator o Desembargador Carlos Monnerat, proposta por
Reginaldo Oliveira de Souza.
O requerente, por infração ao artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, foi condenado à pena de
cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e dezessete (17) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pede, tão-somente, o afastamento do aumento
operado na pena-base diante dos maus antecedentes e, também,
a diminuição do acréscimo imposto na segunda fase de aplicação
da pena, diante da reincidência (fls. 15/19).
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 21/24, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal ou,
caso conhecida, pelo seu indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013479-36.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Conhece-se do pedido revisional o qual, contudo,
comporta parcial deferimento, conforme adiante se verá, pese
embora a sempre respeitável posição do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
O peticionário foi devidamente processado e, ao final,
condenado porque, no dia 20 de maio de 2014, por volta das
3h40min, na Rodovia Máximo Zamboto, altura do km. 76, na
cidade de Jarinu, portava arma de fogo de uso permitido, tratando-
se de um revólver, calibre 38, marca “Taurus”, com numeração
suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Com efeito, a pena-base partiu um quarto (1/4) acima
do mínimo legal diante dos comprovados maus antecedentes
(conforme fls. 15 do apenso próprio), ou seja, em três (3) anos e
nove (9) meses de reclusão e doze (12) diárias.
É de se considerar que, embora já exaurido o período
depurador (este aplicado apenas à reincidência), as condenações
anteriores mostram que o então réu, mesmo depois de bom
espaço de tempo, não se emendou. As condenações anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013479-36.2018.8.26.0000 -Voto no
4
não lhe serviram de lição. Daí porque o artigo 59 do Código Penal
autoriza o aumento da pena a tal título. Do contrário, estar-se-ia
equiparando o agente com mau antecedente com aquele
indivíduo com passado totalmente limpo, impoluto.
Diferentemente do que ocorre com a reincidência,
posto que tal circunstância agravante leva em conta o fato de que
durante os cinco (5) anos de que trata o artigo 64 do Código
Penal o agente não se conteve e, então, praticou nova infração
penal, supondo o legislador que durante tal espaço de tempo a
condenação anterior está mais viva, mais presente na memória
do réu, e isto, portanto, deveria levá-lo a não recalcitrar. Se ele
não conseguiu se controlar, mesmo tendo em vista a condenação
relativamente recente, então merece ele pena mais severa.
Daí porque não há que se cogitar em afastar o
aumento pelos maus antecedentes.
Em seguida, novo acréscimo à pena, agora no patamar
de um terço (1/3), pela reincidência reconhecida com base nas
certidões de fls. 51 e 72. Ocorre que a certidão de fls. 51 registra
uma condenação referente ao então corréu da ação penal,
Wellington Benedito, não podendo este documento, por tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013479-36.2018.8.26.0000 -Voto no
5
motivo, dar arrimo a eventual aumento de pena do ora
peticionário, como o fizeram a sentença e o Acórdão.
Por outro lado, com relação à condenação de fls. 72,
conforme expressamente certificado, os autos aguardavam o
decurso do prazo de intimação do V. Acórdão para o então réu e
seu Defensor, ou seja, não há o trânsito em julgado para eles,
não se podendo falar, pois, em condenação definitiva. Portanto, o
peticionário não poderia ser considerado reincidente.
Aliás, a propósito, o documento de fls. 16 trata-se de
uma folha de antecedentes que não foi citada nem na sentença e
tampouco no V. Acórdão revidendo. Bem por isso, não pode ser
levada em conta nesta revisão criminal.
Assim, afasta-se o aumento operado na segunda
fase, pois se deu ao arrepio da Lei, e a pena retorna àquele
patamar anteriormente fixado: três (3) anos e nove (9) meses de
reclusão e doze (12) diárias, tornando-se a reprimenda assim
definitiva à míngua de outras causas modificadoras.
Dessarte, defere-se parcialmente o pedido revisional,
tão-somente, para afastar a reincidência e reduzir a pena para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0013479-36.2018.8.26.0000 -Voto no
6
três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-
multa, restando mantida, quanto ao mais, a r. decisão revidenda.
POÇAS LEITÃO
Relator